Tribunal: TJMT
Processo: 1023391-65.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023391-65.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NADJANY STEFFANY SILVA GUEDES DE AVILA - CPF: 027.815.341-02 (RECORRENTE), ADRIANO SCOMPARIN - CPF: 016.633.951-28 (ADVOGADO), OZIAS DE AVILA - CPF: 734.215.531-49 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL PARCIAL. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 para cada autor, em razão de extravio de bagagens em voo internacional, indeferindo, contudo, o pedido de danos materiais. Os recorrentes sustentam erro na análise das provas quanto às despesas realizadas e pleiteiam a condenação por danos materiais e a majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os comprovantes apresentados demonstram danos materiais indenizáveis decorrentes do extravio de bagagem; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4.

O extravio de bagagem em transporte aéreo internacional configura falha na prestação do serviço e enseja reparação dos danos comprovadamente sofridos.

5.

Os comprovantes de despesas realizados imediatamente após o extravio demonstram gastos necessários à reposição emergencial de itens essenciais, mantendo nexo causal direto com o evento danoso.

6.

Despesas realizadas após a restituição parcial das bagagens não apresentam nexo causal suficiente, por não se mostrarem indispensáveis diante da recuperação de parte dos pertences e da ausência de prova de insuficiência dos itens devolvidos.

7.

A indenização tarifada prevista em resolução administrativa é inaplicável ao transporte aéreo internacional.

8.

O dano moral decorre do próprio extravio de bagagem em viagem internacional, diante da privação de pertences e dos transtornos experimentados.

9.

A ausência de comprovação de prejuízos adicionais, como cancelamento de atividades ou frustração relevante da viagem, impede a majoração da indenização, sendo adequado o valor fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O extravio de bagagem em transporte aéreo internacional gera dever de indenizar, sendo devidos danos materiais apenas quanto às despesas emergenciais comprovadamente necessárias e diretamente vinculadas ao evento. 2. Despesas realizadas após a restituição parcial da bagagem, sem comprovação de necessidade, não configuram dano indenizável por ausência de nexo causal. 3. O dano moral decorrente de extravio de bagagem é presumido, devendo o quantum indenizatório observar a proporcionalidade em relação aos fatos comprovados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1023391-65.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

Nadjany Steffany Silva Guedes de Avila

Ozias de Avila

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 07/05/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com resolução do mérito, a teor do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o réu a pagar aos autores a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, devidamente atualizado desde esse arbitramento e acrescido de juros desde a citação. Observados os respectivos termos iniciais, a correção monetária incidirá pelo INPC e os juros de mora na alíquota de 1% ao mês até 29/08/2024, ao passo que partir de 30/08/2024 a correção deve se dar pelo IPCA (CC, art. 389) e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406).

Sem ônus sucumbenciais, vide art. 55 da Lei nº 9.099/95
.”

Em suas razões recursais, sustentam que houve erro no indeferimento dos danos materiais, pois os comprovantes das despesas foram devidamente juntados, bem como postulam a majoração da indenização por danos morais.

Na petição inicial, os autores narram que adquiriram passagens aéreas com origem em Sorriso/MT e destino a Lisboa/Portugal, com embarque em 21/05/2025, tendo despachado três malas. Ao chegarem ao destino, constataram o extravio integral das bagagens, sendo orientados a registrar ocorrência junto à companhia. Sustentam que permaneceram sem seus pertences durante a viagem, sendo obrigados a adquirir roupas, calçados e itens de uso pessoal no exterior, o que gerou despesas no valor de R$ 6.046,30. Alegam, ainda, que sofreram frustração da viagem e abalo emocional, inclusive com alegado cancelamento de passeios, razão pela qual requereram indenização por danos materiais, indenização tarifada com base em resolução administrativa e compensação por danos morais.

Em contestação, a ré sustenta, em síntese, a aplicação da Convenção de Montreal ao caso, defendendo a limitação da responsabilidade no transporte aéreo internacional. Alega que adotou as providências necessárias para localização das bagagens, as quais teriam sido devolvidas dentro do prazo regulamentar, inexistindo falha apta a ensejar indenização. Afirma ausência de comprovação dos danos materiais e sustenta que o ocorrido não ultrapassa mero aborrecimento, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Pois bem. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90).

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados por falha na prestação do serviço.

A controvérsia recursal se concentra na existência e extensão dos danos materiais, bem como na adequação do valor fixado a título de danos morais.

No tocante aos danos materiais, a sentença partiu de premissa fática incorreta ao afirmar inexistirem comprovantes das despesas. As notas fiscais foram regularmente juntadas no id 355691932 e demonstram, com precisão, as compras realizadas em Portugal logo após o extravio das bagagens.

Contudo, a análise não se esgota na existência dos documentos, sendo indispensável verificar se todas as despesas mantêm nexo causal com a falha na prestação do serviço.

Os documentos revelam que, em 22 de maio de 2025, dia imediatamente posterior ao extravio ocorrido em 21/05/2025, os autores realizaram compras no valor de EUR 430,82, quando estavam totalmente desprovidos de seus pertences pessoais. Nesse momento, a necessidade é evidente, pois não dispunham de qualquer item básico, sendo inevitável a aquisição imediata de vestuário e calçados.

Em 24 de maio de 2025, conforme comprovante assinado pelos próprios autores, houve a retirada de duas bagagens no aeroporto de Lisboa, não havendo prova documental produzida pelos autores quanto à devolução da terceira mala.

Ainda assim, no dia 25 de maio de 2025, os autores realizaram novas compras no valor de EUR 505,14, incluindo vestuário, calçados, bolsa de marca e itens de bagagem.

Essas despesas não mantêm, em sua maior parte, nexo direto com a situação emergencial, pois, naquele momento, os autores já dispunham de parte substancial de seus pertences, não havendo demonstração de que os itens recuperados fossem insuficientes para suprir suas necessidades imediatas.

Além disso, consta dos autos informação da própria companhia aérea no sentido de que a terceira bagagem havia sido localizada e seria enviada posteriormente (26/05/2025), com ciência dos passageiros.

Nesse contexto, as compras realizadas após 24/05/2025 não podem ser consideradas como diretamente impostas pelo extravio, revelando-se, em grande medida, escolhas de consumo que extrapolam a reposição emergencial de itens essenciais.

Assim, o nexo causal permanece íntegro apenas em relação às despesas realizadas em 22 de maio de 2025, no período em que os autores estavam integralmente sem bagagem.

Dessa forma, são devidos danos materiais no valor de EUR 430,82, que, convertidos pela cotação adotada pelos próprios recorrentes, correspondem a aproximadamente R$ 2.783,10.

Mantém-se, ainda, o indeferimento da indenização tarifada, por absoluta inaplicabilidade da Resolução nº 1.432 da ANTT ao transporte aéreo internacional.

Quanto aos danos morais, a sentença não merece reparo.

O extravio das bagagens, com privação de pertences desde a chegada ao destino internacional e recuperação apenas parcial após alguns dias, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a indenização, corretamente reconhecida.

Todavia, a pretensão de majoração não encontra respaldo nas provas produzidas.

Os autores afirmam ter sofrido frustração intensa, inclusive com cancelamento de passeios previamente agendados.

Contudo, não há nos autos qualquer documento que comprove tais alegações. Não foram juntados comprovantes de reservas, ingressos ou qualquer evidência mínima de programação frustrada.

Além disso, os próprios documentos demonstram que, já no dia seguinte ao extravio, os autores se deslocaram até centro comercial de grande porte em Lisboa, onde realizaram diversas compras, retornando a outro centro comercial em data posterior. Tal circunstância evidencia que, embora tenham enfrentado transtornos, mantiveram mobilidade e condições de circulação durante a viagem.

A alegação de impedimento relevante da fruição do período não se sustenta diante desse contexto probatório.

O dano moral, portanto, está caracterizado, mas em extensão compatível com os fatos efetivamente demonstrados. O valor de R$ 3.000,00 para cada autor mostra-se adequado e proporcional, não havendo justificativa para sua majoração.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento
para

CONDENAR a reclamada ao pagamento, a título de dano material, de R$ 2.783,10 (dois mil setecentos e oitenta e três reais e dez centavos), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso (22/05/2025), acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. Mantenho a sentença nos demais termos.

Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026